Tribunal: TJSP
Processo: 2255376-79.2025.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Decorrente de Violência Doméstica
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 4o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL E POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO – PROVA NOVA – RETRATAÇÃO DA VÍTIMA - ABSOLVIÇÃO - NÃO ACOLHIMENTO – Tendo em vista que a retratação do depoimento da vítima acostado pela Defesa não se mostrou suficiente para afastar os demais elementos de prova amealhados aos autos no tocante à prática dos delitos imputados ao acusado, inviável a solução

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL E POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO – PROVA NOVA – RETRATAÇÃO DA VÍTIMA - ABSOLVIÇÃO - NÃO ACOLHIMENTO – Tendo em vista que a retratação do depoimento da vítima acostado pela Defesa não se mostrou suficiente para afastar os demais elementos de prova amealhados aos autos no tocante à prática dos delitos imputados ao acusado, inviável a solução absolutória. Condenação devidamente fundamentada na r. sentença e no V. Acórdão, não havendo que se falar em julgamento contrário ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos. Revisão conhecida e, no mérito, indeferida.